Tribunal: TJDFT
Processo: 0742399-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO. FRAUDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO.
1. Nas causas que envolvam relação de consumo, incabível a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O sistema de proteção do Código Consumerista inclui a garantia da celeridade na tramitação dos feitos.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.